Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA TESE. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não deve ser conhecida tese recursal não alegada pela parte recorrente na instância de origem, ante a inovação recursal decorrente da supressão de instância.
2. Cabe à parte requerente comprovar a configuração dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil, para o deferimento da instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica com base na Teoria Maior.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.